Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Kim Roger Mampian Dutra, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Expõe-se em síntese que o paciente foi preso por força do decreto prisional expedido em seu desfavor cumprido em 13 de agosto de 2019, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, na forma do artigo 69 todos do Código Penal.
Retrata que foi pedido ao juiz singular a revogação da prisão preventiva do paciente, para que assim aguardasse o julgamento do júri em liberdade, vez que os motivos da prisão cautelar não se fazem presentes, sendo demonstrado com elementos contidos nos autos, que esclarecem além das qualidades pessoais favoráveis, que o beneficiário vinha respondendo ao processo em liberdade, e nunca se evadiu do distrito de culpa, bem como nunca tentou influenciar ou atrapalhar a marcha processual.
Aduz que mesmo o paciente sabendo do decreto prisional, se apresentou espontaneamente, e não tentou influenciar ou atrapalhar a marcha processual, assim não possui os requisitos autorizadores da prisão preventiva, contidos no art. 312 do CPP.
Sustenta que o juiz a quo, manteve a custódia cautelar do paciente para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sob fundamento no modus operandi do delito e a periculosidade do paciente, e que o fato do beneficiário ter se apresentado espontaneamente, não é suficiente para revogar a prisão cautelar.
Alega que a decisão do juiz coator não possui fundamentação concreta, não individualizou as condutas, nem mesmo explanou o motivo que levou ao decreto, tendo o único motivo para a decretação da prisão cautelar o fato de não ter sido encontrado o beneficiário para citação, fato esse que ainda não está explicado nos autos, visto que o paciente nunca saiu da cidade de Jangada/MT, forneceu seu telefone para contato, tendo apenas mudado para zona rural, porém continua trabalhando no mesmo lugar.
Sustenta também, que a tese defensiva aliada aos fatos trazidos nos autos, indicam que o paciente agiu em legitima defesa, e fundamentar que o beneficiário supostamente praticou o crime, fere o princípio da presunção de inocência e do contraditório.
Sustenta, a existência de predicados que militam em favor do paciente ao qual consiste na primariedade, com excelentes antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família constituída filhas, aduzindo que não existem indícios que comprovem o intuito do paciente prejudicar a garantia da ordem pública.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do paciente, subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Juntou documentos (Id. 34742483).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Kim Roger Mampian Dutra, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Extrai-se dos autos os seguintes fatos: (Id. 34742485 – Denúncia)
“(...) I- Consta dos autos de inquérito policiai que no dia 27 de março de 2016, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dito", localizado na Rua 09, Quadra 65, no Bairro Altos da Jangada, em Jangada/MT, o denunciado KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou LINDOMAR APARECIDO LEITE, através da realização de disparos de arma de fogo, os quais provocaram os ferimentos consignados no laudo de necropsia de fls. 46/62-IP.
II - Consta dos autos de inquérito policial que no mesmo dia, ou seja, 27 de março de 2016, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dito", localizado na Rua 09, Quadra 65, no Bairro Altos da jangada, em Jangada/MT, o denunciado KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima GEOVANE DA SILVA COSTA, ao realizar disparos de arma de fogo, os quais produziram no ofendido os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 42/45, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, as vítimas encontravam-se no "Bar do Dito", em companhia de alguns amigos, oportunidade em que chegou ao local o denunciado e sentou-se na mesma mesa ocupada pelas vítimas, passando a conversar com estas, momento em houve uma suposta discussão entre o acusado e a vítima LINDOMAR.
Restou apurado, que momentos depois, KIM ROGER sacou a arma da cintura e passou a disparar contra LINDOMAR que foi atingindo na cabeça, e por esta razão faleceu no local.
Neste momento, ao perceber os disparos, a vítima GEOVANE saiu correndo do local, ocasião em que foi atingido por dois tiros em suas costas. É ainda dos autos que a morte de GEOVANE somente não ocorreu em razão de que, mesmo atingido, conseguiu se esconder no mato próximo, bem como diante do fato de que foi logo socorrido e recebeu cuidados médicos.
Restou ainda evidenciado nos autos que o denunciado praticou os crimes mediante evidente recurso de dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que sacou a arma e disparou enquanto as vítimas ainda estavam sentadas e não tiveram tempo de esboçar nenhuma reação.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denúncia à Vossa Excelência a pessoa de KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, como incurso no artigo 121, § 2- incisos II e IV e artigo 121, § 2a inciso IV c/c 14, inciso II, c/c artigo 69, todos do Código Penal.
Assim, requer que, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução, as testemunhas e informantes do rol abaixo, a serem regularmente intimados para tanto. (...)”.
Lado outro, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a necessidade e adequação da prisão preventiva, consubstanciada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Imperioso transcrever as informações prestadas pelo juiz singular: (Id. 36470973)
“Excelentíssimo Senhor Relator:
Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida via malote digital, em 03.03.2020, presto as seguintes informações:
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II e IV, e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c 69 todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2016.
A prisão do paciente foi decretada em 06 de setembro de 2017 (decisão anexa).
O paciente apresentou resposta à acusação em 25 de outubro de 2017.
O cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido, somente em 13 de agosto de 2019, oportunidade em que foi citado pessoalmente.
A audiência de instrução foi realizada no dia 16 de setembro de 2019.
Houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha.
Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou memoriais finais em 09 de janeiro de 2019 e, a Defesa em 29 de janeiro de 2020.
Em seguida, o processo seguiu seus trâmites normais, tendo sido o paciente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, inciso II e IV, e art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69 todos do Código Penal, na data de 31 de janeiro de 2020, ocasião em que este Juízo manteve a custódia cautelar do paciente, eis que presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, como bem asseverado na decisão de pronúncia (anexa).
No presente caso, a prisão preventiva decretada em desfavor de KIM ROGER MAMPIAN DUTRA, foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da prisão.
Acerca do atual estágio processual que o feito está aguardando decurso do prazo recursal, para posterior abertura da fase 422 do Código de Processual Penal.
Vale registrar, por fim, que a breve demora da tramitação dos autos deve-se, também, à sua complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha. Desse modo há necessidade de maior tempo para a solução final da causa.
Frisa-se, que o paciente esteve foragido do distrito de culpa, por mais de 03 (três) anos, impossibilidade a realização de sua citação pessoal e, consequentemente o regular andamento do feito. (...).”
Ao que consta dos autos, após o suposto delito, o beneficiário se apresentou na delegacia, onde foi ouvido, tendo seu pedido de prisão preventiva indeferido, visto que na época dos fatos, os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estavam presentes, e que o simples fato da gravidade do crime, não eram suficientes para a segregação cautelar.
Destarte, o beneficiário foi denunciado, tendo o juiz a quo determinado para comarca de Cuiabá/MT realizar sua citação através de Carta Precatória. Vejamos a certidão do oficial de justiça, em 20 de março de 2017: (Id. 34742487)
“(...) Em contato com o citando pelo número de celular (65) 99604-9882 (fornecido no mandado), este informou morar e trabalhar no Município de Jangada/MT. O réu ainda disse que era mais fácil encontrá-lo no seu local de labor, qual seja: Auto Peças Jangada, situada à Avenida Marechal Rondon, no 01, bairro Centro (próximo a Rodoviária Municipal de Jangada).
Portanto, a diligência não deve ser cumprida no Município de Acorizal, pertencente a Comarca de Cuiabá, onde esse Oficial de Justiça exerce suas funções porquanto o ato judicial deverá ser cumprido em outro município, qual seja: Jangada/MT, pertencente a Comarca de Rosário Oeste/MT.
Por todo exposto, não foi possível proceder à citação do Denunciado, o Sr. KIM ROGER MANPIAN DUTRA. Assim sendo, faço a devolução do presente mandado para os devidos fins que o caso requer.”
Deste modo, por não ter sido citado, em 06 de setembro de 2017 foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo fundamentada na ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Para a adequada compreensão dos fatos, transcreve-se a decisão do juiz coator, in verbis:
“Vistos etc.
Trata-se de representação por prisão preventiva interposta pelo representante do Ministério Público em desfavor de Kim Roger Mampian Dutra, acusado de praticar o delito de homicídio qualificado.
O representante ministerial, em parecer, pugnou pela decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado evadiu-se do distrito da culpa sem qualquer comunicação às autoridades.
Relatei o necessário, passo a decidir.
A prisão preventiva deve ser decretada.
É cediço que a segregação cautelar é medida que somente pode ser adotada, se presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso, observo que os requisitos (pressupostos e fundamentos) da medida cautelar extrema estão presentes, pois a materialidade restou evidenciada, conforme demonstrado através dos documentos acostados aos autos pelo Parquet.
Comprovados os pressupostos, quanto aos fundamentos, denota-se que o crime investigado foi cometido com violência à pessoa, e é punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e em consonância com a Lei n.o 12.403/2011, mister é a segregação da acusada.
Logo, restam induvidosos os requisitos exigidos pela lei (CPP, art. 312 e ss.), configurado pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, devendo-se decretar a prisão dos réus.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a localização incerta dos acusados, torna sem eficácia a aplicação de uma possível pena.
(...)
Por derradeiro, insta salientar que não é possível aplicar nenhuma das medidas cautelares, pois os acusados encontram-se em local incerto e não sabido, desta forma, outra medida não há que não seja a aplicação da segregação cautelar.
CONCLUSÃO.
ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva dos acusados Gilmar Moreira de Souza e Alan Jones Pereira da Silva, o que faço com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP.
Expeça-se mandado de prisão que deverá ser registrado no BNMP (banco nacional de mandados de prisão).
Encaminhe-se o Mandado de Prisão para cumprimento pela Autoridade Policial.
Expeça-se novo mandado de citação na tentativa de localização do acusado para responder a presente ação, no endereço declinado pelo Parquet, qual seja: Auto Peças Jangada, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 01, Centro – Próximo a Rodoviária Municipal – Jangada/MT”.
O paciente em 13 de agosto de 2019, se apresentou espontaneamente à justiça, juntamente com seu advogado, e encontra-se preso até o momento.
Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
Assim, suas condições pessoais não indicam periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de qualquer outro crime, violento ou não, pois é primário, demonstra assiduidade no trabalho e endereço fixo. (Id. 34742492)
Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, visto que se apresentou voluntariamente.
Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente Kim Roger Mampian Dutra, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
1) Proibição de se aproximar ou se comunicar por qualquer meio de testemunhas;
2) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;
4) Comparecimento, em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;
5) Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação judicial.
Alerte-se o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.